Tribunal: TJES
Processo: 5010263-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010263-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELE DA COSTA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
GABRIELE DA COSTA FERREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente se encontra presa preventivamente desde 22 de junho de 2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, juntamente aos corréus Kathlen Azeredo da Silva Santos e Pedro Leandro Rossmann Jandoso, nos autos da Ação Penal nº 0002246-11.2022.8.08.0030.

Aduz a defesa que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, bem como sustenta a ausência de fundamentação para tanto.

Sustenta, ainda, acerca da presença das condições pessoais favoráveis da acusada, tais como o possuir residência fixa.

Argumenta, por sua vez, que a custodiada passa por tratamento psicológico e terapêutico, razão pela qual requer seja revogada a custódia cautelar para que não ocorra sua interrupção.

Diante de tais fundamentos,
requer
a revogação da prisão preventiva da paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a acusada se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos
nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
, tratando-se de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em contexto intermunicipal, em tese praticados pela paciente e dois corréus, consoante aduziu o magistrado que decretou a prisão preventiva de Gabriele da Costa. Confira-se:

“De início, deve-se pontuar que, conforme se depreende do Auto de Apreensão de fls. 54/55-Volume 01, os Policiais Militares lograram êxito em apreender,
no interior do automóvel conduzido pela ré GABRIELE DA COSTA FERREIRA
,
09 (nove) tabletes
, além de
01 (um) pedaço equivalente a metade de um tablete e 01 (uma) bucha
, da substância entorpecente conhecida como “
maconha
”, tal como indica a Mídia de fl. 88-Volume 01 e as fotografias de fls. 89-Volume 01 e 90-Volume 01, sendo relevante consignar que o contexto fático da apreensão da
quantidade de drogas
é circunstância apta a
maximizar a reprovabilidade da conduta típica em questão
.

A propósito,
depreende-se da Mídia de fl. 88-Volume 01, acostada na data de 20/07/2022, que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Linhares, ao realizar a vistoria no automóvel, encontrou o veículo em estado precário, e supostamente preparado para o acondicionamento e transporte das drogas, notadamente porque as peças que o compõe estavam reunidas de forma irregular, isto é, a parte de baixo dos bancos estava descosturada; a tampa do volante estava solta, havendo a ausência, ainda, da buzina; e o aparelho de som não estava devidamente instalado, assim como os apetrechos localizados na região da marcha e do porta-luvas
.

Demais disso, segundo apontado pelo Exmo. Delegado de Polícia, quando do Relatório Final, “
em toda oitiva a conduzida GABRIELE apresenta diversas inverdades, levantando fundadas suspeitas em face de sua participação com o transporte da droga ilícita. Inicialmente, PEDRO e KATHLEN afirmam que a mala que continha a droga estava no porta-malas do veículo, porém GABRIELE os contraria, dizendo que estava no banco de trás do veículo. Logo após, informa que KATHLEN solicitou que a interrogada parasse o veículo no estacionamento do supermercado ‘SEMPRE TEM’
”.

No mesmo sentido, a Autoridade Policial afirmou que a mala em que foram encontradas as substâncias entorpecentes “
não possui nenhum sistema de vedação que impossibilitasse ela de ter conhecimento que dentro da mala havia maconha
”, acrescentando, de igual forma, que “
fica explícito que GABRIELE sabia da droga que estava dentro da bolsa, e estava realizando o transporte da droga de maneira consciente com KATHLEN
”.

Obtempere-se, ainda, que a ré
KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS
, ao ser interrogada pela Autoridade Policial,
confirmou que o corréu
PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
era o destinatário final
, ou seja, as drogas estavam sendo transportadas até o acusado, havendo informações, de igual forma, que
as acusadas ganhariam a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), cada, se o tráfico intermunicipal de drogas – visto que as rés exercem domicílio no Município de Serra/ES, localizado na região metropolitana da Grande Vitória – fosse concluído sem intercorrências
.

Desta feita, a
gravidade concreta dos delitos
supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva da ré também é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ademais,
entendo que as medidas cautelares fixadas em favor da ré
GABRIELE DA COSTA FERREIRA
, quando da realização da Audiência de Custódia, não são suficientes para acautelar a ordem pública, a instrumentalidade do feito e a eventual aplicação da lei penal, notadamente diante da conclusão das investigações - as quais apuraram, em tese, que a ré concorreu para o transporte das drogas de forma intermunicipal -
, aliada à
condenação da ré, na data de 18/08/2020
, nos autos da Ação Penal n° 0025292-14.2018.8.08.0048,
pela prática do crime de tráfico de drogas
, além de ter
respondido
ao Termo Circunstanciado n° 0016302-09.2018.8.08.0024,
pela suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal
, demonstrando, em tese, que voltou a delinquir.

Ou seja,
mesmo com a oportunidade de responder em liberdade à Ação Penal n° 0025292-14.2018.8.08.0048, na qual foi condenada, em 18/08/2020, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (fl. 163), a ré
GABRIELE DA COSTA FERREIRA
voltou, em tese, a delinquir, novamente em crime de tráfico de drogas
.

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um
risco concreto de reiteração delitiva
e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.”

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Ainda,
não posso deixar de registrar acerca da periculosidade social da paciente
, que possui outra ação penal em seu desfavor, tombada sob o nº

0025292-14.2018.8.08.0048
,
tendo sido
condenada por crime da mesma espécie (tráfico de drogas).

Saliento, por oportuno, que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor da paciente, tendo em vista que, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solta.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de Gabriele da Costa Ferreira se encontra devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos tribunais superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por sua vez, alega a defesa que “a paciente vem se submetendo a tratamento psicológico e terapêutico de tratamento para largar o vício de entorpecentes”, bem como está “apresentando comportamento suicida”, contudo, além de o impetrante não ter juntado comprovação da extrema debilidade de saúde da paciente, não há demonstração de que no presídio onde se encontra não lhe é fornecido o tratamento adequado à sua condição.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. DEBILIDADE DA SAÚDE DA PACIENTE. NÃO COMPROVADA
. 4.
ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, que se tratam de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em contexto intermunicipal, em tese praticados pela paciente e dois corréus, bem como a periculosidade social da paciente, já que possui condenação anterior por crime da mesma espécie – tráfico de drogas. Logo, tais fatos demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso a paciente seja solta.

2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3. Além de não ter sido comprovada as alegações da defesa de que “a paciente vem se submetendo a tratamento psicológico e terapêutico de tratamento para largar o vício de entorpecentes”, bem como de que está “apresentando comportamento suicida”, não há demonstração de que no presídio onde a custodiada se encontra não lhe é fornecido o tratamento adequado à sua condição de saúde.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.